Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600072-35.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600072-35.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 26/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600072-35.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Televisão, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro
Cargo/Partido/Coligação, Veiculação de Propaganda Partidária - Em Inserções
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600072-35.2020.6.16.0178
que julgou procedente a representação, reconhecendo a ocorrência de invasão do horário de
propaganda eleitoral gratuito destinado aos vereadores do PSDB, por parte da Coligação
representada, nos dias 09 a 11 de outubro passado, ficando os representados proibidos de novas
invasões nos moldes aqui discutidos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
inserção. Ainda, condenou a Coligação Representada beneficiária, à perda de 15 (quinze) segundos
do período destinado às inserções, da seguinte forma: 3 (três) inserções no bloco da manhã da
RPC; 2 (duas) inserções no bloco da tarde da RPC; 2 (duas) inserções no bloco da noite da RPC; 1
(uma) inserção no bloco da noite da RICTV, devendo as emissoras de televisão a transmitir, em
substituição, nos primeiros 15 (quinze) segundos de cada inserção, o conteúdo disponibilizado
pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019). (Representação com
pedido liminar ajuizada pela coligação Curitiba Inteligente e Vibrante 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-
PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS contra a coligação
Gente em Primeiro Lugar 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC e Partido
da Social Democracia Brasileira (Diretório Municipal de Curitiba/PR), com fundamento no art. 53-A,
da Lei nº 9.504/97, sob a alegação de invasão do h.e.g. destinado a propaganda eleitoral dos
candidatos a vereador do PSDB, na modalidade inserção na televisão, que está sendo usada
ilicitamente pela coligação Gente em Primeiro Lugar, formada para a disputa da eleição de prefeito
com o candidato Fernando Francischini. Registra haver coincidência das imagens veiculadas na
propaganda majoritária com as da proporcional. Aduz que as inserções do partido PSDB na
televisão, que deveriam se ater aos candidatos a vereador, contêm nítida propaganda voltada ao
benefício da coligação majoritária "Gente em Primeiro Lugar". Traz vídeos das propagandas das
emissoras RPC e RICTV, declarando que as inserções foram invadidas em 50% do seu tempo total
e veiculadas nos dias e blocos de audiência: "9/10/20 Noite-1 inserção Tempo de inv. 00:15s
10/10/20 Manhã -2 inserções Tarde -1 inserção Noite -2inserções Tempo de inv. 00:15s 11/10/20
Manhã-1 inserçãoTarde -1 inserção Tempo de inv. 00:15s". Afirma desrespeito ao art. 53-A, lei
9.504-97). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
(RECORRENTE)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-
SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17015
416
04/11/2020 19:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.722
RECURSO ELEITORAL 0600072-35.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 27-DC
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO
ELEITORAL GRATUITO. CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM
BENEFÍCIO
DO
CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO.
INVASÃO
CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. SANÇÃO JÁ
APLICADA. RECONHECIMENTO DA IRREGULARIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 17015416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419145288800000016433992
Número do documento: 20110419145288800000016433992

1. A despeito de já ter sido aplicada a sanção disposta no art. 53, § 3º
da Lei das Eleições, remanesce o interesse recursal na medida em que
os recorrentes pleiteiam a declaração de licitude de sua propaganda.
2. Configura invasão de horário tipificada no art. 53-A da Lei nº
9.504/1997 a veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário
político em eleições majoritárias no espaço destinado a candidatos a
eleições proporcionais.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral proposta pela COLIGAÇÃO
em face da
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO
e
LUGAR (PSL/DC/PATRI/PSDB/SD)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -
, alegando que o horário eleitoral gratuito destinado à propaganda eleitoral dos
PSDB
candidatos a vereador do PSDB, modalidade inserção na televisão, está sendo usada
ilicitamente pela coligação majoritária em infração ao art. 53-A da Lei das Eleições.
O
julgou procedente a
JUÍZO DA 178ª ZONA ELEITORAL - CURITIBA
Representação, reconhecendo a ocorrência de invasão do horário de propaganda eleitoral
gratuito destinado aos vereadores do PSDB, condenando a coligação beneficiária à perda de
15 (quinze) segundos do período destinado a cada uma das inserções (id. 13838916).
Diante dessa decisão, foi interposto o presente Recurso Eleitoral pela
e
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR (PSL/DC/PATRI/PSDB/SD)
PARTIDO DA
(id. 13839316), afirmando que: i) o material
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
veiculado no horário eleitoral gratuito, nos dias 9, 10 e 11 de outubro de 2020, através de
inserções, em momento algum demonstram qualquer “invasão”, supostamente realizada para
beneficiar exclusivamente, o candidato da eleição majoritária; ii) a propaganda demonstra que
o vereador tem como função primordial representar os interesses da população perante o
poder público, exercendo um papel que é fundamental para a própria saúde da democracia; iii)
Num. 17015416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419145288800000016433992
Número do documento: 20110419145288800000016433992

além das narrativas serem diversas, o contexto aplicado das propagandas são distintas, cada
qual direcionada para a função que o respectivo cargo exerce; iv) no espaço reservado aos
candidatos da eleição proporcional, os seus pedidos de votos com a utilização de legendas
com referência ao candidato da eleição majoritária, é plenamente permitido pela legislação

eleitoral. Ao final, requereu o provimento do Recurso interposto.
Em contrarrazões (id. 13839516), os recorridos alegaram, em síntese, que: i) os
primeiros 15 segundos da propaganda eleitoral veiculada pelo recorrente constituem
propaganda da campanha majoritária, o que caracteriza a invasão vedada; ii) a crítica contida
na propaganda do Partido PSDB foi endereçada nominalmente a
(que
RAFAEL GRECA
disputa a eleição majoritária), com o nítido propósito de beneficiar a candidatura da coligação
majoritária encabeçada por
, sendo que a jurisprudência entende
FERNANDO FRANCISCHINI
que a invasão se configura quando é possível identificar o candidato majoritário adversário; iii)
a jurisprudência também reconhece a existência de invasão quando o candidato majoritário
adversário é alvo de intensa e reiterada propaganda negativa no horário gratuito dos
candidatos proporcionais, essencialmente quando essa propaganda está coincidente à do
candidato da eleição majoritária. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do Recurso, para que
seja mantida a sentença nos exatos termos exarados.
A
opinou pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 15218366).
É, em síntese, o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo, pois as partes foram intimadas da sentença em
20/10/2020 (id. 138338966) e a peça foi protocolada no dia seguinte, 21/10/2020 (id.
13839316), no prazo do art. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997.
Ainda quanto à admissibilidade recursal, ressalta-se que remanesce interesse aos
recorrentes, ainda que a sanção já tenha sido aplicada.
Confira-se o dispositivo da sentença proferida (id. 13838916):
Em face do exposto, julgo procedente a representação, reconhecendo a
ocorrência de invasão do horário de propaganda eleitoral gratuito destinado aos
vereadores do PSDB, por parte da Coligação representada, nos dias 09 a 11 de
outubro passado, ficando os representados proibidos de novas invasões nos
moldes aqui discutidos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por
inserção. Ainda, condena-se a Coligação Representada beneficiária, à perda de
15 (quinze) segundos do período destinado às inserções, da seguinte forma: 3
(três) inserções no bloco da manhã da RPC; 2 (duas) inserções no bloco da
Num. 17015416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419145288800000016433992
Número do documento: 20110419145288800000016433992

tarde da RPC; 2 (duas) inserções no bloco da noite da RPC; 1 (uma) inserção no
bloco da noite da RICTV, devendo as emissoras de televisão a transmitir, em
substituição, nos primeiros 15 (quinze) segundos de cada inserção, o conteúdo
disponibilizado pela Justiça Eleitoral (conforme art. 73, § 2º, da Resolução nº
23.610/2019).
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oficie-se às emissoras RPC e RICTV para que cumpram desde logo a
.
presente decisão, valendo-se a presente decisão como ofício
Oportunamente, arquivem-se.
Curitiba, data de inserção no sistema.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Juíza da 178ª Zona Eleitoral
Com efeito, embora na sentença tenha sido consignada a perda de 15" (quinze
segundos) em cada uma das invasões ocorridas nos dias 09, 10 e 11 de outubro de 2020, a
,
ser cumprida de forma imediata não tendo sido requerido efeito suspensivo ao Recurso
ora interposto (id. 13839316), os recorrentes pugnam, em suas razões recursais, pelo
reconhecimento da ausência de invasão, ao argumento da impossibilidade de cerceamento ao
direito da propaganda proporcional veicular crítica à atual gestão do Poder Executivo.
Assim, infere-se que, a despeito de já ter ocorrido a perda dos 15" (quinze
segundos) em cada invasão mencionada na petição inicial (id. 13839166), remanesce o
interesse recursal da
e do
COLIGAÇÃO GENTE EM PRIMEIRO LUGAR
PARTIDO DA
, na medida em que os recorrentes pleiteiam a
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA-PSDB
declaração de licitude de sua propaganda proporcional, razão pela qual o mérito deve ser
analisado.
Por fim, destaca-se que não há alegação de litispendência neste feito, já que foi
distribuído anteriormente às demais Representações a respeito de invasão e julgado por outro
juízo.

II.ii - Mérito
Na inicial, a Representante sustenta que, no horário eleitoral gratuito veiculado na
TV dos dias 09, 10 e 11 de outubro, em
da manhã, tarde e noite, os representados
inserções
teriam invadido a propaganda dos candidatos à proporcional com propaganda em benefício do
candidato da majoritária, em afronta ao art. 53-A, § 2º da Lei 9.504/1997, ao criticar o candidato
na abordagem do assunto “morador de rua”.
RAFAEL GRECA
Num. 17015416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419145288800000016433992
Número do documento: 20110419145288800000016433992

Esse tema já foi debatido e resolvido por esta Corte Eleitoral no julgamento do
REI 0600121-76.2020.6.16.0178, em acordão que recebeu a seguinte ementa:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO.
CARGO PROPORCIONAL. PROPAGANDA EM BENEFÍCIO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO.
CRÍTICAS
AO
CANDIDATO
ADVERSÁRIO.
DESVIRTUAMENTO. INVASÃO CONFIGURADA. ART. 53-A, § 2º, DA LEI DAS
ELEIÇÕES. SUPRESSÃO DO TEMPO INVADIDO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura invasão de horário tipificada no artigo 53-A da Lei nº 9.504/97 a
veiculação de propaganda eleitoral negativa a adversário político em eleições
majoritárias no espaço destinado a candidatos a eleições proporcionais.
2. Trecho em que o narrador afirma que “vereador em que fiscalizar o trabalho
do prefeito” é considerado válido.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REI 0600121-76.2020.6.16.0178, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, publicado em
sessão em 30/10/2020)
Dessa forma, restou consignado que não é permitida a veiculação de propaganda
negativa ao candidato adversário da majoritária no horário destinado à propaganda
proporcional. Entendeu-se que a crítica direta ao candidato da coligação majoritária adversária
relativamente à questão do “morador de rua” configura invasão de horário destinado à
propaganda dos vereadores, na forma do art. 53-A da Lei das Eleições, mas não na extensão
pretendida pela representante, já que algumas afirmações seriam permitidas à luz da atribuição
dos representantes do Legislativo Municipal.
No presente caso, portanto, pelos mesmos fundamentos consignados no REI
0600121-76.2020.6.16.0178, é mister o reconhecimento da invasão da propaganda majoritária
na propaganda proporcional diante da identidade fática do tema “morador de rua”.
Todavia, na espécie, como já foi cumprida a sanção pela coligação majoritária
beneficiária, nos moldes do art. 53-A, § 3º da Lei das Eleições, não se mostra possível o
decote no tempo definido na sentença, restando tão somente o reconhecimento da ilicitude da
conduta.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso, mantendo a
sentença.

ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

Num. 17015416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419145288800000016433992
Número do documento: 20110419145288800000016433992

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600072-35.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL CURITIBA/PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, VIVIANE COELHO DE SELLOS
KNOERR - PR0063587, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, ANTONIO ROBERTO BARROS
PIRES DA COSTA - PR0099864 RECORRENTE: GENTE EM PRIMEIRO LUGAR 17-PSL / 45-PSDB
/ 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 27-DC - Advogados do(a) RECORRENTE: ALINE
FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA -
PR0092768, ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864, ELIZA SCHIAVON -
PR0044480, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR0021242, GUSTAVO SWAIN KFOURI -
PR0035197, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR0063587 - RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP /
40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS -
Advogados do(a) RECORRIDO: ANDRE EIJI SHIROMA - PR0063833, GUILHERME HENRIQUE
TITON HOTZ - PR0093909, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR
CONEGLIAN - PR0020891, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666, CRISTIANO
HOTZ - PR0027197, RODRIGO AJUZ - PR0033259, JOSE HOTZ - PR0017276

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17015416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 04/11/2020 19:14:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110419145288800000016433992
Número do documento: 20110419145288800000016433992